Tribunal: STF
Processo: HC 264086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO  
DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Luiza Elaine de Campos, advogada, em benefício de Higor dos Santos de Matos, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.5.2025, conhecido em parte e, nessa extensão, denegado o Habeas Corpus n. 998.901.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos  
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso “para reduzir a pena-base ao mínimo legal, sem repercussão no total da reprimenda” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal paulista).



    Esse acórdão transitou em julgado em 8.3.2025.



    4. Em 24.4.2025, a defesa impetrou, contra esse acórdão, o Habeas Corpus n. 998.901 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.5.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar naquele Tribunal Superior, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.



    5. Em 24.10.2025, impetrou-se este habeas corpus. A impetrante alega que “O PACIENTE É PRIMÁRIO, NÃO ERA CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS E NEM TÃO POUCO TINHA ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA, CONFORME SE COMPROVOU NOS AUTOS” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “houve violação no artigo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 ao não se aplicar o redutor previsto no referido artigo, assim como o disposto no artigo 2º do Código Penal Brasileiro” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, na primeira fase da dosimetria da pena, teria sido realizado “um aumento muito considerado”, com fundamento “na natureza e quantidade da droga encontrada à época dos fatos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o retorno da pena base ao seu mínimo é ato necessário e imprescindível, já que restou claro ser medida desproporcional de repressão face às evidências presentes nos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que seria direito subjetivo do paciente a fixação de regime inicial semiaberto.



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ex positis, vem a impetrante rogar aos Eméritos Juízes desta augusta Casa de Justiça seja conhecido e provido o presente writ para conceder à paciente; a fixação da pena-base no seu mínimo legal, ou ao menos que seja efetuado o aumento legal, assim como o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, além disso, requer o estabelecimento do regime semiaberto para o desconto da reprimenda, para oficiando-se à DD. Autoridade Coatora para que preste as informações de estilo, nos termos da lei, como medida de Justiça” (fl. 7, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, conheceu em parte e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 998.901.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 8.3.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 24.10.2025, mais de sete meses depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, por guardar, em sua residência, uma porção de maconha, com peso líquido de 350,1 gramas, 104 porções de maconha, com peso líquido de 103,1 gramas, 63 frascos contendo aproximadamente 945 mililitros de lança-perfume e outro frasco contendo aproximadamente 350 mililitros de lança-perfume, além de duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e 176 frascos plásticos e embalagens vazias.



    No acórdão pelo qual provida, em parte, a apelação do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o aumento da  
pena-base promovido pelo juiz de primeira instância, fixando-a no mínimo legal, e manteve a rejeição da incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes:



    “A reprimenda comporta reparo. 



    A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, justificado o aumento ‘neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado (01 grande frasco de ‘lança-perfume’, contendo aproximadamente 350mL; 63 frascos menores de ‘lança-perfume’ contendo aproximadamente 15mL cada; 104 porções de ‘maconha’, contendo 103.1 gramas de massa líquida ao total; 01 granel de ‘maconha’, contendo 350.1 gramas de massa líquida ao total)’. Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda retornou ao mínimo legal. 



    A benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não foi aplicada, ‘uma vez que há elementos que demonstram a habitualidade delitiva por parte do réu, especialmente diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como de estar guardando para terceira pessoa, a qual não quis identificar, tudo do que pode se inferir habitualidade delitiva, pois sabe-se que o traficante contumaz não concede a guarda que tamanha quantidade de entorpecentes a quem não está inserido no meio, diante do alto valor de tais produtos ilícitos.’ 



    Pois bem. 



    Na primeira etapa, as circunstâncias mencionadas pelo magistrado sentenciante, embora reprováveis em relação à normal violação da norma penal, não podem, a um só tempo, justificar a exasperação da pena-base e relativizar a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de bis in idem, ficando, pois, postergadas para a derradeira etapa do cálculo da pena. 



    Assim, agora, redimensiona-se apena-base para o mínimo legal. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão, não há repercussão na pena, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ. 



    Na terceira etapa, é mesmo inaplicável o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Isto porque em poder de Higor foram apreendidas drogas variadas e em quantidades relevantes, que se sabe, assim, não confiadas a traficantes inexperientes, dada a alta rentabilidade da comercialização espúria, já a ensejar intimidade com criminalidade. O que se reforça pela circunstância de que Higor não logrou comprovar o exercício de atividade remunerada lícita ao tempo do crime, evidenciando fazer da narcotraficância o seu meio de vida. Ao arremate, como bem observado pelo magistrado da causa, a apreensão de petrechos destinados ao fracionamento e embalo da droga, que se aquilata com a comparsaria, evidencia o volume, organização e escala da traficância praticada. Todas as circunstâncias sopesadas autorizam a conclusão de dedicação à atividade criminosa.



    Em suma, afastada a exasperação de primeira fase e mantida a inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do sobredito diploma legal, a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    10. Nesta impetração, a impetrante pede a fixação da pena-base em seu mínimo legal. A pretensão defensiva já foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento à apelação do paciente “para reduzir a pena-base ao mínimo legal”. Diante da manifesta ausência de interesse jurídico, nada há a prover quanto a esse pedido.



    11. Quanto à terceira fase da dosimetria, embora o paciente fosse primário, as instâncias antecedentes decidiram pela não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão a) da quantidade e variedade das drogas apreendidas (350,1 gramas, 104 porções de maconha, com peso líquido de 103,1 gramas, 63 frascos contendo aproximadamente 955 mililitros de lança-perfume e outro frasco contendo aproximadamente 350 mililitros de lança-perfume); b) dos apetrechos destinados ao tráfico de drogas localizados em sua residência (duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e 176 frascos plásticos e embalagens vazias).



    12. Pelo que decidido pelas instâncias antecedentes, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos apetrechos localizados.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO  
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    14. O Tribunal paulista fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade com fundamento na gravidade concreta do crime:



    “A síntese do montante da pena com as circunstâncias concretas gravosas do crime, marcadas pela traficância de drogas diversas, a conferir maior violação ao bem jurídico protegido, na medida em que a conduta implica aumento do espectro de usuários dos diversos tipos de estupefacientes, bem como pela natureza dos entorpecentes traficados, justifica a imposição do regime fechado e impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos”.



    Na decisão apontada como ato coator, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo manteve o regime inicial fechado com a seguinte fundamentação:



    “No caso, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, verifico que a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na  quantidade e variedade das  drogas apreendidas, autoriza a fixação do regime inicial fechado, consoante precedentes desta Corte Superior: (...)” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    15. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de cinco anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.120-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado. Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso. Gravidade concreta da conduta. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 239.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que – embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 
2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) –, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 



    II – A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso. 



    III - Agravo regimental improvido” (HC n. 235.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.572, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora